Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-73.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-73.2018.8.14.0133

APELANTE: EDILENE BARBOSA DE SOUZA

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801506-73.2018.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE: EDILENE BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO:
WENDELL DOS REMEDIOS SOUZA - OAB/PA Nº 19185-A

APELADA: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

ADVOGADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - OAB/MG 115.451

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS.

TAXA
DE
EVOLUÇÃO
DE
OBRA
. ATRASO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDILENE BARBOSA DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e condenou a parte requerida ao pagamento de danos materiais correspondentes aos lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre
o valor já pago/quitado
do contrato, em razão do atraso na entrega da obra e indeferiu os pedidos de danos morais e a restituição do valor da taxa de evolução da obra
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por si, contra
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
.

Alega a parte apelante em suas razões recursais (ID.

8867896 - Pág.1/6) a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à devolução dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra, de forma dobrada e à indenização por danos morais, pelo não cumprimento do contrato, nos termos ajustados.

Contrarrazões apresentadas (ID 8867900 - Pág.1/19)

É o Relatório que apresento para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar a existência de relação de consumo entre as partes, pelo que se aplica as regras consumeristas ao caso em comento.

DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Insurge-se a recorrente contra a sentença que não reconheceu o direito à devolução dos valores pagos a título de evolução de obra, alegando que a prática é ilícita, uma vez que a cobrança ocorreu após o término do prazo final para a entrega do imóvel.

Assiste razão à parte recorrente.

A cobrança da
taxa
de
evolução
de
obra
tem por finalidade remunerar o agente financeiro durante o período compreendido entre a celebração do contrato e a efetiva entrega do imóvel, portanto legítima sua cobrança nesse período. Contudo, em caso de atraso na entrega do imóvel, a cobrança passa a ser ilícita, de modo que devem ser ressarcidos à adquirente os valores pagos por ela a título de
taxa
de
evolução
de
obra
no período posterior à mora da construtora.

No caso em apreço, que a autora/apelante não deu causa ao atraso na entrega da obra, é incabível que seja penalizada pelo pagamento da "taxa de evolução de obra" cujo descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel) foi causado pela parte recorrida.

Nesse sentido, colaciono

julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). IMPORTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. LEGALIDADE. VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MERO INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.01297661-25, 202.662, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, publicado em 2019-04-15)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. CONFIGURADO.
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. DEVOLUÇÃO
. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovado o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel no prazo estabelecido no contrato, o adquirente do bem tem direito de ser ressarcido pelo dano extrapatrimonial.
2. Sendo o atraso para entrega da imóvel culpa da construtora, deve esta ressarcir ao autor o valor pago a título de taxa de evolução de obra referente ao período de atraso
.

3. A ausência de entrega de imóvel residencial em tempo hábil gera justa expectativa de uso pelo adquirente, situação passível de gerar indenização a título de dano moral.

4. O quantum indenizatório a título de danos materiais e morais mostra-se adequado e de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000044-22.2014.8.14.0015 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/03/2021).

Desse modo, a parte apelada

deve indenizar a parte autora pelos valores pagos a título de
taxa
de
evolução
de
obra
, de forma simples, desde a data final prevista para a conclusão da obra até a data da efetiva entrega do bem, acrescido de correção monetária a cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

DA ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE ENTRE A PUBLICIDADE DO EMPREENDIMENTO E A ESTRUTURA EXISTENTE NO MOMENTO DA ENTREGA DO IMÓVEL

Alega a recorrente que a entrega do imóvel, além de ter sido realizada fora do prazo contratualmente previsto, ultrapassado inclusive o prazo de tolerância, ainda estava em desconformidade com o que foi contratado e com o que foi apresentado na publicidade do empreendimento, sustentando que por esse motivo, é devida a indenização, pela publicidade enganosa.

Analisando os autos, verifica-se que de fato consta no contrato na cláusula 11.12 (ID 8867685 - Pág. 14), que o empreendimento seria baseado em um conceito de comunidade planejada, no entanto não há a discriminação exata do que efetivamente seria oferecido, posto que consta nos termos contratuais somente que a área seria destinada para moradia, atividades comerciais, centro educacional, trabalho, diversão e entretenimento.

Constata-se que foram concluídas e entregues aos adquirentes, ainda que em período posterior ao incialmente previsto, o prédio de uma unidade educacional (ID. 8867873 - Pág. 1/2), do posto de saúde (ID. 8867874 - Pág. 1/2); templo ecumênico (ID. 8867875 - Pág. 1/2), conforme cartas de habite-se apresentadas pela requerida.

Desse modo, embora tenha se configurado o descumprimento contratual, pela entrega fora do tempo hábil, não deixou de construir os equipamentos e áreas comuns estipulados no contrato, de modo que não cabe a indenização nesse ponto.

DOS DANOS MORAIS

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. A parte autora deveria receber o imóvel a partir de junho/2013 (incluindo prazo de tolerância), o que
ocorreu somente em julho de 2014
, ou seja, cerca de 01 ano após o prazo previsto no contrato, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.

Logo, o arbitramento do valor dos danos morais, será apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pela perda tolerada, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos capacidade econômica das partes e compensação aos apelados quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo o valor dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à parte ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas com incidência de juros e correção monetária, conforme as Súmulas 54 e 362/STJ. Estando o valor arbitrado, dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.
Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença.
2.
Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel.
Manutenção do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. 2. Indenização por danos
morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que se mostra proporcional e adequada, estando, inclusive, abaixo dos parâmetros utilizados por este E. TJE/PA. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0251273-81.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/07/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de danos materiais, consistentes na devolução dos valores pagos pela autora a título de taxa de evolução da obra, referente ao período em que a apelada se encontrava em mora (data prevista para entrega, incluindo o prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves),

acrescido de correção monetária a cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

condenar mais a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com incidência de juros e correção monetária, conforme as Súmulas 54 e 362/STJ
. Com a presente decisão a autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual, condeno a ré na integralidade dos ônus da sucumbência, fixando os honorários de advogado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024